Tribunal: STJ
Processo: 0300003-45.2017.8.24.0064
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2181490 - SC(2024/0424610-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: J A T ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: MARILIA SILVA TEIXEIRA - SC043124
CAROLINA CESA DE MELO DE SOUZA - SC030068
EMBARGADO
: ELISANDRA SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIS JUNCKES - SC045416
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que,
no caso dos autos, o atraso na entrega do imóvel, que superou o prazo de
tolerância de 180 dias e alcançou um período de mora de 24 meses, ultrapassa
o mero dissabor tolerável, configurando situação excepcional que justifica a
compensação por danos morais.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56116613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 77b5a9ad-1063-433a-b1d2-1e89ff8a0c9b

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 77b5a9ad-1063-433a-b1d2-1e89ff8a0c9b

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2181490 - SC(2024/0424610-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: J A T ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: MARILIA SILVA TEIXEIRA - SC043124
CAROLINA CESA DE MELO DE SOUZA - SC030068
EMBARGADO
: ELISANDRA SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIS JUNCKES - SC045416
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que,
no caso dos autos, o atraso na entrega do imóvel, que superou o prazo de
tolerância de 180 dias e alcançou um período de mora de 24 meses, ultrapassa
o mero dissabor tolerável, configurando situação excepcional que justifica a
compensação por danos morais.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por J A T ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA. contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade,
manteve decisão monocrática de minha relatoria, que deu provimento ao recurso especial
para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos
morais, corrigidos pela taxa SELIC.
Documento eletrônico VDA55737016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:39
Código de Controle do Documento: 353cc2f3-134f-42fb-831f-3152b01af287

O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 1.476):

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA. I. CASO EM EXAME 1.
Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina que, em ação
indenizatória por danos morais e materiais, discutiu atraso
na entrega de imóvel adquirido na planta vinculado ao
Programa Minha Casa Minha Vida. O acórdão recorrido
reconheceu a mora da construtora desde até a efetiva
entrega
das chaves em mas afastou a
20/7/2016
condenação por danos morais, entendendo que o 31/7/2018,
descumprimento contratual não desbordou o mero
aborrecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A
questão em discussão consiste em saber se o atraso
excessivo na entrega de imóvel adquirido na planta,
vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, configura
dano moral indenizável, considerando o período de mora
superior a 24 meses.
II. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dano moral, em regra, não
decorre automaticamente do descumprimento contratual,
sendo necessário demonstrar circunstâncias específicas que
configurem lesão a direitos da personalidade. 4. O atraso
na entrega do imóvel, que superou o prazo de tolerância de
180 dias e alcançou um período de mora de 24 meses,
ultrapassa o mero dissabor tolerável, configurando situação
excepcional que justifica a compensação por danos morais.
5. A expectativa legítima gerada pela aquisição da casa
própria e a frustração decorrente de atraso excessivo na
entrega do imóvel são fatores que podem justificar a
indenização por danos morais. 6. O valor da indenização
por danos morais deve ser fixado de forma proporcional ao
abalo sofrido, considerando as circunstâncias do caso
concreto. IV. DISPOSITIVO Recurso especial provido
para condenar o recorrido ao pagamento de R$10.000,00
(dez mil reais) por danos morais, corrigidos pela taxa
SELIC.

Sustenta a parte embargante que houve contradição no julgado já que o
simples descumprimento contratual não dá azo à compensação por dano moral.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para reforma da decisão.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
1515-1519.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA55737016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:39
Código de Controle do Documento: 353cc2f3-134f-42fb-831f-3152b01af287

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que, em regra, o descumprimento contratual não dá ensejo à
compensação por dano moral.
Entretanto, em caso de atraso na entrega de obra, em casos excepcionais, a
Corte vem admitindo a compensação pleiteada , tendo em vista a expectativa legítima
que esses casos geram na vida das pessoas.
Diante disso, houve a fixação em danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais).
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
novo julgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55737016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:39
Código de Controle do Documento: 353cc2f3-134f-42fb-831f-3152b01af287

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.181.490 / SC
Número Registro: 2024/0424610-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03000034520178240064
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELISANDRA SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIS JUNCKES - SC045416
RECORRIDO
: J A T ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: MARILIA SILVA TEIXEIRA - SC043124
CAROLINA CESA DE MELO DE SOUZA - SC030068
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : J A T ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: MARILIA SILVA TEIXEIRA - SC043124
CAROLINA CESA DE MELO DE SOUZA - SC030068
Documento eletrônico VDA56080295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:14
Código de Controle do Documento: a7586848-0730-440b-a53d-f3fef941424a

EMBARGADO : ELISANDRA SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIS JUNCKES - SC045416
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:14
Código de Controle do Documento: a7586848-0730-440b-a53d-f3fef941424a